Tribunal: TJDFT
Processo: 0716889-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716889-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME LEITE CASTELLO BRANCO, RAFAELLA SILVEIRA VERAS CASTELLO BRANCO APELADO: JOSE GOMES BEZERRA D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.Seja encaminhado os autos ao MPDFT, considerando que a questão de fundo envolve Registro Público de imóveis e que a busca reversa pela via da Ação de Usucapião após a resposta do ofício do CRI onde o imóvel encontra-se registrado traz controvérsias; 2.Em assim sendo necessário se faz a manifestação ministerial como Fiscal da Lei para a prestação jurisdicional eficaz. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator